Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE LIVROS FISCAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL À PARTE CONTRÁRIA.
1. Incabível o conhecimento do agravo de instrumento em relação a preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, tendo em vista que se trata de questões que envolvem matérias não contempladas pelo rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há risco de perecimento do direito.
2. A produção da prova se consubstancia em ônus atribuído às partes, às quais devem carrear aos autos elementos probatórios necessários à demonstração dos fatos alegados, seja na petição inicial (fatos constitutivos do direito vindicado pela parte autora), seja em contestação (fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito vindicado pela parte autora), na forma prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2.1. Para fins de obtenção da prova cabe à parte adotar medidas que viabilizem o acesso aos meios necessários para comprovar os fatos que pretende demonstrar no processo judicial. Trata-se, portanto, de instrumento destinado a assegurar a obtenção da prova em si, para fins de sua produção na ação em curso ou em futura demanda judicial.
2.2. A exibição de documento ou coisa consiste em medida judicial indutiva que tem por finalidade viabilizar a obtenção da prova necessária à comprovação do fato a ela relacionado.
2.3. A imposição da obrigação de exibir livros fiscais em juízo, para fins de realização de perícia contábil, não caracteriza hipótese de inversão do ônus probatório, mas de medida destinada a proteger o próprio acesso aos meios de prova assegurado pelo artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.